Tribunal: TJBA
Processo: 0406625-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0406625-16.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Angela Cleide Gomes De Assis Advogado(s): MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, FERNANDO WAGNER DA SILVA LEAL APELADO: MARINA NASCIMENTO SILVA Advogado(s):RAYMUNDO DE CERQUEIRA MACIEL, PATRICIA SALES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONFLITO ENTRE FORMAL DE PARTILHA E RECONHECIMENTO POSTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL FORMADA COM A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse de apartamento. Os autores alegaram ser proprietários do imóvel com base em formal de partilha expedido em inventário, enquanto a requerida sustentou possuir direito real de habitação decorrente de união estável reconhecida judicialmente com o falecido proprietário. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, fundamentando-se na força executiva do formal de partilha. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas; (ii) saber se o reconhecimento posterior de união estável pode prevalecer sobre formal de partilha já expedido e registrado, conferindo à apelante direito real de habitação sobre o imóvel objeto da demanda. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentado, considerando suficiente a vasta prova documental existente nos autos. 4. O reconhecimento da união estável ocorreu em 2009, dois anos após a expedição do formal de partilha em 2007, sendo juridicamente relevante este aspecto temporal para a solução da controvérsia. 5. O formal de partilha, uma vez expedido e registrado, adquire força de título executivo e confere aos beneficiários a propriedade e posse dos bens partilhados, formando coisa julgada material. 6. Para desconstituição da partilha seria necessário ajuizamento de ação rescisória no prazo de dois anos ou de ação anulatória, se presentes os vícios que a justifiquem, providências não adotadas pela apelante. 7. O direito real de habitação deve ser reconhecido durante o processamento do inventário, não podendo seu reconhecimento posterior prejudicar direitos de terceiros já consolidados. 8. O abandono voluntário do imóvel pela apelante é incompatível com o exercício do direito real de habitação, que pressupõe a efetiva utilização do bem como moradia. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento posterior de união estável não tem o condão de automaticamente desconstituir os efeitos da partilha já realizada e registrada. 2. O formal de partilha constitui título executivo que confere aos beneficiários propriedade e posse dos bens partilhados, prevalecendo sobre decisão posterior que reconheça direitos sucessórios não exercidos tempestivamente. 3. O direito real de habitação do companheiro sobrevivente deve ser reconhecido durante o processamento do inventário, não podendo seu reconhecimento tardio prejudicar direitos de terceiros já consolidados." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831; CPC, arts. 85, §11, 98, §§1º e 3º, 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0406625-16.2013.8.05.0001, sendo Apelante Ângela Cleide Gomes de Assis e Apelada Mariana Nascimento Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator